Tribunal: STF
Processo: ARE 1397023
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 49/2001 E DA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 248 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - FUNDAMENTO NO ART. 485, V E VII DO CPC/1973 (ART. 966, V E VII DO CPC/2015)— SERVIDOR DETENTOR DE FUNÇÃO PÚBLICA APÓS 1º DE AGOSTO DE 1990 - NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL MINEIRA Nº 49/2001 E DA LEI ESTADUAL Nº 10.254/1990 - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - NÃO CONFIGURAÇÃO - DOCUMENTO NOVO - JULGAMENTO PROFERIDO EM CASO ANÁLOGO - NÃO OCORRÊNCIA - SITUAÇÕES DISTINTAS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. O pedido rescisório baseado em violação de literal disposição de lei reclama flagrante e inequívoca ofensa ao conteúdo normativo de um texto legal, devendo ser ressaltado que a reapreciação de prova ou a interpretação de cláusula contratual não satisfazem a via rescisória. 2. Consoante a Emenda Constitucional Mineira nº 4912001 e a Lei Estadual nº 10.254/1990, para Integrar o quadro efetivo de pessoal da administração pública estadual, em cargo correspondente à função pública, indispensável que o servidor tenha sido admitido por prazo Indeterminado, em período anterior a 1º de agosto de 1990. 3. Despontando dos autos que a parte autora ingressou no serviço público como detentora de função pública somente a partir de agosto de 1991, forçoso o reconhecimento de que não houve violação de literal disposição de lei, ao revés, os diplomas foram aplicados de forma harmônica ao caso concreto, tendo a Turma Julgadora concluído de forme coerente com a situação retratada. 4. Demonstrado que a situação análoga em que se baseia a parte autora não se assemelha ao caso em debate, a improcedência dos pedidos é de rigor” (e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, o inc. LV e o caput do art. 5º, o inc. I do art. 7º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 



    Salienta que “o v. acórdão rescindendo, ratificado pelo v. acórdão embargado, sustenta que a dispensa de servidores designados para o desempenho precário de função pública é automática, prescindindo de instauração de processo administrativo, não incidindo nessa hipótese o instituto da decadência, devendo prevalecer o princípio da legalidade sobre o da segurança jurídica” (fl. 5, e-doc. 23).



    Argumenta que “não há como se deixar de questionar e aplicar ao caso sub judice, nos termos do art. 489, § 1º , IV do CPC, a supremacia do princípio da segurança jurídica sobre o princípio da legalidade, o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784199, a necessidade da instauração do prévio processo administrativo, assegurando-se ao servidor o direito da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade à espécie da Lei Estadual nº 10.254/90 e do ADCT da Constituição Estadual Mineira” (fl. 7, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de que “o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em ação rescisória não se presta ao reexame da matéria defendida na ação em que se deu a decisão rescindenda, mas tão somente à discussão em torno do atendimento dos pressupostos da ação rescisória” (e-doc. 34).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega “o v. Acórdão ora agravado está violando frontalmente a Constituição Federal de 1988, vez que, malfere os princípios constitucionais da segurança jurídica, princípio do contraditório e ampla defesa, princípio da valorização social do trabalho humano, princípio da proteção do trabalhador contra a despedida arbitrária, princípio da moralidade, princípio da dignidade da pessoa humana, todos previstos nos art. 1º, incisos III e IV, art. 5º, caput e inciso LV, art. 7º, I e art. 37, caput, da Constituição da República” (fls. 5-6, e-doc. 38).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6.  Na espécie vertente, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo agravante, com os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, a parte autora alega que houve violação à Emenda Constitucional Mineira nº 49/2001 e à Lei Estadual nº 10.254/1990. 



    Os supracitados diplomas legais estabelecem que: (…)



    Da interpretação sistemática dos supracitados dispositivos, verifica-se que, para integrar o quadro efetivo de pessoal da administração pública estadual, em cargo correspondente à função pública, indispensável que o servidor tenha sido admitido por prazo indeterminado, em período anterior a 1º de agosto de 1990. 



    Na espécie, embora o autor alegue que ingressou no serviço público em julho de 1990, os elementos de convicção conduzem à outra conclusão. 



    A Informação nº 043/2016, emitida pela Diretoria Executiva de Administração de Recursos Humanos deste TJMG (fls. 201/v), consigna que o autor foi designado para exercer as funções do cargo de Escrevente Judicial, na forma do art. 10 da Lei Estadual n° 10.254/1990, somente a partir de 01/08/1991. 



    E o tempo de serviço prestado nos períodos de 02/05/1987 a 08/01/1988 e de 16/06/1988 a 23/03/1990 não se prestam para tal fim, visto que o autor era contratado por uma empresa privada (Sociedade Civil Primor Contabilidade Ltda.), como Office-boy, regido pela CLT, não sendo detentor de função pública, tampouco por prazo indeterminado. 



    Depois, o teor do art. 108 da Emenda Constitucional Mineira nº 49 de 2001 alcança tão somente os servidores destinatários dos arts. 105 e 106. 



    Isso porque, aos servidores contemplados pelos supracitados dispositivos, o legislador constitucional optou por lhes garantir, por meio de lei complementar, critérios próprios a serem observados pela Administração por ocasião de possível dispensa, já que não estáveis. 



    Quanto aos designados após 1º de agosto de 1990, como é o caso do autor, aplica-se as regras comuns, isto é, são designados a título precário e, assim, podem ser dispensados ad nutum, segundo critério e conveniência da Administração.



    Assim, não se mostra assegurado ao requerente o direito de permanência na função pública em que foi designado ou mesmo de se beneficiar das normas constantes nos arts. 105, 106 e 108 da Emenda Constitucional Mineira nº 49 de 2001. 



    Portanto, não houve violação de literal disposição de lei, ao revés, os diplomas foram aplicados de forma harmônica ao caso concreto, tendo a Turma Julgadora concluído de forma coerente com a situação retratada. (…)



    Quanto à tese de documento novo, o art. 485, VII, do CPC/1973 (art. 966, VII, do CPC/20 15), vigente à época do ajuizamento da rescisória, previa que: (…)



    Na espécie, o autor intitula como documento novo, o acórdão proferido nos autos nº 0145.06.310183-9, sob o argumento de que se trata de situação análoga, com interpretação favorável a outro servidor. 



    Contudo, sem razão. 



    A situação retratada nos autos n. 0145.06.310183-9 não se assemelha ao caso em debate. 



    Aliás, quando do julgamento da Ação Rescisória nº 1.0000.10.067294-81000, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, visando rescindir o julgado proferido nos autos nº 014506.310183-9, tive a oportunidade de manifestar e acompanhei a P Vogal, a eminente Desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, que consignou: (…)



    Nessa perspectiva, seguramente a situação que se discute na presente rescisória não se assemelha ao caso tratado nos autos nº 0145.06.310183-9 e que foi objeto também de ação rescisória(nº 1.0000.10.067294-81000), visto que o servidor Agnaldo Henrique Feital(autor da ação declaratória nº 0145.06.310183-9) era detentor de função pública antes de 1º de agosto de 1990, por prazo indeterminado, requisitos não implementados pelo ora requerente” (fls. 3-5, e-doc. 19).



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo agravante, o desembargador relator ressaltou:



    “In casu, diante do acervo probatório, restou consignado no julgado que as provas oferecidas conduziram à conclusão que o autor foi designado para exercer as funções do cargo de Escrevente Judicial, na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.254/1990, somente a partir de 01/08/1991 e o tempo de serviço prestado nos períodos de 02/05/1987 a 08/01/1988 e de 16/06/1968 a 23/03/1990 não se prestaram para tal fim, visto que o embargante era contratado por uma empresa privada(Sociedade Civil Primor Contabilidade Ltda.), como Office-boy, regido pela CLT, não sendo detentor de função pública, tampouco por prazo indeterminado. 



    Como se não bastasse, o teor do ad. 108 da Emenda Constitucional Mineira nº 49 de 2001 alcança tão somente os servidores destinatários dos arts. 105 e 106, uma vez que, aos servidores contemplados pelos supracitados dispositivos, o legislador constitucional optou por lhes garantir, por meio de lei complementar, critérios próprios a serem observados pela Administração por ocasião de possível dispensa, já que não estáveis. 



    Lado outro, no que se refere á tese de documento novo, o acórdão embagado afastou tal alegação, sob o fundamento de que o acórdão proferido nos autos nº 0145.06.310183-9, no qual o embargante intitula como novo, não se assemelha ao caso em debate. 



    Assim, a tese da parte embargante de que há omissão quanto à análise do art. 54 da Lei Federal nº 9.78411999, caracteriza, verdadeiramente, inovação recursal“ (fls. 4-5, e-doc. 19).



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERDA DO CARGO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 92, I, b, DO CP. ANULAÇÃO DO ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. BENEFÍCIO DECORRENTE DE INVALIDEZ. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo, a pretexto de ofensa à Constituição Federal, quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional concernente à interpretação do artigo 92, I, b, do CP, quanto à abrangência ou não da cassação de aposentadoria, pela instância ordinária. 2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 3. Quanto ao art. 5º, caput, II, XXXV; da CF, não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE n. 1.089.139-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.102.888-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 995.650-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018). 



    7. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.377-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que discussão sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE N. 1.351.346-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito processual civil. 3. Ação rescisória. Hipóteses de cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Anistia. Eventuais promoções passíveis de incorporação pelos anistiados políticos referem-se unicamente aos cargos e funções dentro da mesma carreira por ocasião do afastamento do anistiado da administração pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.343.765-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    8. Quanto à alegação de contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013, Tema 660).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora